Tribunal: STF
Processo: RE 737217
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I, DA MAGNA CARTA. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE DESARQUIVAMENTO DE AUTOS. NECESSIDADE DE EXAME DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS DE CARÁTER LOCAL PARA A DEFINIÇÃO DE SUA NATUREZA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.05.2012.



    A definição da natureza jurídica do cobrado pelo serviço de desarquivamento de autos findos, se custas judiciais ou preço público, vincula-se ao exame da legislação infraconstitucional de regência, em especial a Lei Estadual nº 8876/94 e as Portarias 2850/95, 6431/03 e 7219/05. A interpretação desse conjunto normativo infraconstitucional mostra-se suficiente a tanto, pois é por meio da exegese da legislação estadual e das portarias exaradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que se delinearão suas características e o regime jurídico pertinente. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao realizar a análise da legislação infraconstitucional, definiu a verba em debate como taxa e, por corolário, consignou a compulsória observância do regime tributário.



    Assim, eventual violação de preceitos da Constituição da República materializar-se-ia de forma indireta, pois o cerne da controvérsia reside na interpretação de normas infraconstitucionais de caráter local (Súmula 280/STF), o que inviabiliza o apelo extremo.



    Agravo regimental conhecido e não provido.